Tribunal: TJES
Processo: 5000677-71.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000677-71.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALDEIR DE OLIVEIRA MORAIS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida e condená-la ao pagamento de danos morais por inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, decorrente de contrato fraudulento, e em analisar a configuração do dano moral e a razoabilidade do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4)
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 466), a concessionária responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros, caracterizando falha na prestação do serviço a ausência de cautela na celebração de contratos.

5)
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, que é presumido e independe da comprovação de prejuízo.

6)
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, observando os precedentes do Tribunal em casos análogos, o que justifica a redução do montante arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude praticada por terceiro, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos precedentes do Tribunal."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, § 6º do art. 37; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 466.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por negativação indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, decorrente de suposto contrato fraudulento, bem como à verificação da configuração de danos morais e da adequação do valor arbitrado a título de indenização.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e o § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

Segundo se depreende, o apelado alegou ter sido surpreendido com a negativação de seu nome por débitos de energia elétrica referentes a duas instalações que não solicitou, vinculadas a contrato que nega ter firmado (Id. 15558558).

Por sua vez, a apelante, embora intimada após a inversão do ônus da prova (Id. 15559069), não apresentou os contratos ou qualquer documento que comprovasse a regularidade da contratação em nome do recorrido.

Com efeito, a responsabilidade das concessionárias de serviço público em casos de fraude praticada por terceiros é matéria recorrente nos tribunais.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (
Tema 466
), de que as instituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações.

Ademais, a alegação de exercício regular de direito não se sustenta, considerando que a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes pressupõe a existência de dívida legítima, o que não fora comprovado.

A ausência de cautela da concessionária ao permitir que terceiros contratassem em nome do apelado, sem a devida verificação da autenticidade dos documentos e da manifestação de vontade, caracteriza falha na prestação do serviço e afasta a excludente de responsabilidade.

No que tange ao dano moral, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe da comprovação do efetivo prejuízo.

A simples negativação indevida já é suficiente para macular a honra e a imagem do consumidor, restringindo-lhe o crédito e causando-lhe constrangimentos.

Por sua vez, o método bifásico erigido pelo STJ conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.

Sob esse prisma,

afigura-se razoável

a redução do
valor de
R$
10.000,00 para
5
.0
00,00
,

a fim de conformá-lo ao
patamar
adotado por este
Sodalício
em casos
de negativação indevida pela concessionária de energia elétrica
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O verbete sumular nº 385, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento”. Na hipótese vertente, entretanto, ao analisar o documento de fl . 09, não verifico a existência de anotação preexistente, tendo em vista que é possível observar que a data de inclusão do registro de negativação no SPC, em relação ao débito discutido nos presentes autos, qual seja, 14/04/2016, foi anterior àquela referente ao da EDP (06/05/2016). 2. Isto posto, a Súmula mencionada não se revela aplicável à espécie, sendo de rigor a condenação da apelada a reparar o dano sofrido pela recorrente. 3 .
Ademais, é pacífico o entendimento, na jurisprudência da c. Corte Superior, que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, é dispensada a comprovação de efetivo dano. Jurisprudência. 4 . Reconhecido o dever de indenizar, cumpre fixar o quantum indenizatório. Assim sendo, em atenção ao critério bifásico estabelecido pelo c. STJ, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante que deverá ser acrescido de juros moratórios desde a data do evento danoso, qual seja, a data da negativação do nome da apelante no SPC (14/04/2016), em consonância com a Súmula nº 54 do STJ, momento a partir do qual deverá incidir a taxa Selic (art . 406, CC e Tema 112, STJ). Deixo de arbitrar correção monetária para que não haja bis in idem. 13. Recurso conhecido e provido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017411-54.2016.8.08 .0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Caso concreto em que a concessionária de fornecimento de energia elétrica deixou de colacionar aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência do contrato supostamente firmado entre as partes. 2 . Sem prova da relação contratual, também não se justifica a existência do débito, razão pela qual a r. sentença objurgada corretamente o declarou inexistente. 3.
A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação . 4. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça
. 5. Recursos desprovidos.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002300320228080061, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do apelo
e a ele
dou parcial provimento, a fim de reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 13.10.2025 a 17.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.